Tribunal: TJMT
Processo: 1041093-37.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041093-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041093-37.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EFEITOS DA REVELIA.
NÃO APLICADOS. EXISTÊNCIA
DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. FATO QUE DEVERIA SER PROVADO NA INICIAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DAS COLUNAS "VENCIDO" e “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SI
STEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
e
examinados
.

Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.

Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art.
355, I do CPC.

O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,

sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora
dela
.
Sabe
-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do li
vre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
.

Neste

caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisq
uer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de
ambas
as
partes
,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as
partes

exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".

Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso

inominado
,
pois
,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.

Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.

Os

pedidos
da parte
requerente

são

improcedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA
em

desfavor
de
BANCO PAN S.A
na

qual
a parte
autora

requer
a
condenação
da parte
ré

em

indenização
de
danos

morais
, ante a

manutenção
de
seu

nome
no
cadastro
SCR.

A
pretensão
da parte
demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a parte
ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.

Em

relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
consid erando a relação de consumo que envolve as partes
,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviço
s

assemelhados

aos

oferecidos
pela parte
requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.

A parte
Reclamada

foi

devidamente

citada
(
citação
23834649),
não

compareceu

em

audiência

ou

apresentou

defesa
.

Assim
,
considerando
que a
reclamada

possu
ía

ciência
da
presente

demanda
e,
embora

citada
,
restou
-se
inerte
,
deve

ser

DECRETADO A REVELIA

em

seu

desfavor
,
nos

termos
do art. 344 do CPC.

De
acordo
com o art.
344 do CPC, com a
revelia
, “
presumir
-se-
ão

verdadeiras
as
alegações
de
fato

formuladas

pe
lo

autor
”.
Assim
,
ocorrendo
o
efeito

mencionado
e
não

havendo

requerimento
de
prova
(art. 349 do CPC),
conclui
-se
ser

caso
de “
julgamento

antecipado
” do
mérito
,
conforme

leciona
o art. 355, II, do CPC.

Nesse

sentido
,

E M E N T A RECURSO INOMINADO – RESPO
NSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO – ACESSO POR MEIO DE TAG DA EMPREGADORA –
REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE ACRESCE AO LASTRO PROBATÓRIO
– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENT
ENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
revelia
da
demandada

em

decorrência
do
não

comparecimento

em

audiência
de
conciliação
e
não

apresentação
de
tempestiva

defesa

induz
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

contidos

na

peça
vestibular
, a
qual

acresce

ao

lastro

probatório
,
mostrando
-se,
assim
,
evidente
o
ato

ilícito

por
parte da
demandada
, a
qual

facilitou o acesso de terceiros a fim de subtrair

bem
do
autor
, o que
implica
no
dever
de
repará
-lo,
nos

termos
do art. 186 e 927 do
Código
Ci
vil.
Todavia
,
entendo
que
o

caso

não

ultrapassa
o
mero

aborrecimento

não

indenizável
,
sendo

improcedente
o
pleito

alusivo
à
condenação
a
título
de
danos

morais
.

Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

(TJ-MT 10493485220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBA
STIAO PRADO DE MORAES, Data de
Julgamento
: 06/12/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 07/12/2022)

Apesar
da
decretação
da
revelia

em

desfavor
da parte
reclamada
, a
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
presunção
de
veracidade
dos
f
atos

alegados

pelo

autor

em

razão
da
revelia
do
réu
é
relativa
.
Para o
pedido

ser

julgado

procedente
, o
juiz

deve

analisar
as
alegações
do
autor
e as
provas

produzidas
.

No
caso

em

tela
,
em
que
pese

a

alegação
da parte
autora
de que
seu

nome
fora
mantido

de forma
indevida
no SISBACEN / SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
,
por

conta
de
dívida

inexistente
, o
sistema SCR não se trata de órgão de proteção

ao

crédito
.

O Sistema de
Informações
de
Créditos
(SCR) é um
sistema
que
contém

informações

sobre

oper
ações
de
crédito
(
como

empréstimos
e
financiamentos
)
feitas

pelos

consumidores
,
além
de
limites
de
crédito

concedidos

aos

clientes

pelas

instituições

autorizadas
a
funcionar

pelo
Banco Central.
Funciona
,
na

prática
,
como
um “
currículo
”
atualizado

mensalmen
te

pelas

instituições
com as
informações
de
crédito

acima
de R$200
realizadas

pelos

clientes
. O
sistema

inclui

tanto

operações
a
vencer

quanto

operações

já

vencidas
(
dívidas

em

atraso
).

Todos

os

meses
, as
instituições

fornecedoras
de
crédito

precisam

en
viar
para o SCR as
informações

atualizadas

sobre
as
operações
de
crédito
de
seus

clientes
.

Esses
dados
vão

desde

faturas
a
vencer
,
compras

parceladas
,
empréstimos

ou

financiamentos

até

valores

em

atraso
. É
possível

atualizar
as
informações

conforme

novos

p
agamentos

forem

feitos
,
mas

não

há

como

excluir

ou

alterar

algum
dado
antigo
.

Além
de
servir

como
um
registro
para que o BC
acompanhe
as
operações
de
crédito
no
sistema

financeiro
, o SCR
também

pode

ser

utilizado
para que
outras

instituições

consultem
as

informações
de
crédito
de
uma

pessoa
e
analisem
o
risco
de conceder
crédito

a

ela
. Mas,
o SCR
não
é
igual
e
nem

funciona

como
o score de
crédito
.No
caso
dos
cartões
de
crédito
,
por

exemplo
, é
como
se
todo

mês
o
usuário

fizesse

dívidas
que
são

quitadas

a
o

pagar
a
fatura
,
gerando

uma

operação
de
crédito
.
Ao

ser

gerido

pelo
BC e
alimentado

mensalmente

pelas

instituições

financeiras
, o SCR do Banco Central
permite
à
supervisão

bancária

a

adoção
de
medidas

preventivas
, com o
aumento da eficácia de avaliação d os riscos

ao
conceder
crédito

a

alguém
.
Além
disso,
por

meio

dele
, o BC
consegue

também

verificar

operações
de
crédito

atípicas
e de alto
risco
.

Em

razão
do
sistema

não

ser
um
órgão
de
proteção

ao

crédito
,
não

há

como

tirar
o
nome
da
autora
do SCR
.
Por

isso
,
ter
o
nome
no SCR
não
é
motivo
de
preocupação
,
não

significa
que o
nome

está

negativado
.

Só

quer

dizer que algumas das operações de crédito da pessoa

estão

armazenadas

em
um banco de dados, para
simples
consulta
.

Tanto
que
consta
a
seguinte

informaç
ão
no
início
do
extrato
: “O
histórico
da
dívida
,
mesmo

após
o
seu

pagamento
,
permanecerá

registrado
no Sistema de
Informações
de
Crédito
do Banco Central (SCR).”

Com
efeito
,
não

restou

comprovada

qualquer

irregularidade

capaz
de macular a
higidez
do
apon
tamento

realizado
pela parte
ré
,
encargo
que
cabia
à parte
autora
.
Por

conseguinte
,
cabível
à
espécie
a
cobrança

realizada
pela parte
reclamada
,
porquanto
se
traduz

em

exercício
regular de
direito
, com
fulcro
no art.
188, I, do CC.

Nesse

sentido
:

RECURSO
INOMINADO.
BANCÁRIO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CC
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL
.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS. PARTE RÉ QUE S
E DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
OBRIGATORIEDADE DE ALIMENTAÇÃO DA SCR. SERVIÇO QUE POSSUI CARÁTER RESTRITIVO, MAS TAMBÉM HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS. FINALIDADE MAIS AMPLA FRENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXE
RCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00119835220228160018
Maringá
, Relator: Vanessa
Bassani
, Data de
Julgamento
: 03/07/2023, 1ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 03/07/2023)

Desta forma,
considerando
que
in
existe

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ato

ilícito

praticado
pela parte
reclamada
,
não

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
,
indevida

será

a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
pela parte
reclamante
.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto
,
OPINO
por

julgar
IMPROCEDENTE

os

pedidos
da exordial
,

declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambo
s da Lei 9.099/95.

À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.

Cuiabá - MT.

Publicado
e
registrado
no PJE.

Raimundo

Moriman
de Goes
J
unior

Juiz

Leigo

Vistos
,

Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.

Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.

Intimem
-se a
s
partes
da
sentença
.

Cuiabá - MT.

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) com
ausência

em

audiência
de
conciliação
, a
parte

reclamada
é revel e o
juiz
a quo
não

deu

procedência

ao
s

pedidos
da
inicial
;
b)
consta
m

como

prejuízo
no SCR
débitos

já

quitado
s
; c)
não

existe
m

outras

negativações

em

nome
da
reclamante
,
não

havendo
que
falar

em

aplicabilidade
da
Súmula
n. 385 do C.
STJ;
d
)
está

demo
n
strada
a
pratica
da
conduta

ilícita
, com a
manutenção
do
restritivo

como

prejuízo
no
nome
da
parte

reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada
a
declarar

inexistente
o
débito
e
ao

pagamento

de
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-
se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

A

existência
de
restritivo

ou

manutenção
de
crédito
é um
fato
que
deve

ser

comprovado

na

inicial
e
os

efeitos
da
revelia

não
se
aplicam
para a
presunção

deste

fato
.

5.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmul
a
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna

“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.
No caso concreto, analisando o extrato juntado com a petição inicial (ID 198597172) não há nenhum débito lançado pelo BANCO PAN como prejuízo em desfavor do reclamante.

6.
R
ecurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servi
ndo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE ACORDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024